Tribunal: TJDFT
Processo: 0745563-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR INCONTROVERSO. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 28 DO STF. EXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO VALOR TOTAL EXECUTADO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO.
1. O ajuizamento da ação rescisória não impede a execução do título judicial que se pretende rescindir, salvo se houver a concessão de tutela de urgência nos autos da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC.
2. O pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 restou indeferido, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença movido pela agravada.
2.1. Ademais, depreende-se que, quando da análise e julgamento do pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, não restou evidenciada a hipótese de cabimento esculpida no art. 966, V, do CPC, o que poderá acarretar o não conhecimento da citada ação. Não rescindido o título formado nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, não há se falar em sua inexigibilidade.
2.2. Ainda que a inexigibilidade do título constituído no feito coletivo também esteja sendo discutida no agravo de instrumento no 0743695-54.2024.8.07.0000, verificado seu andamento processual, constata-se que referido recurso restou desprovido.
2.2.1. A tese de inexigibilidade do título constituído nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, por descumprimento ao entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF revela tentativa de rediscussão da conclusão adotada em julgamento de mérito passado em julgado naquele feito coletivo.
3. Existindo título judicial apto à execução e não vislumbrada a probabilidade de sua desconstituição ou de rediscussão da matéria já abrangida pela coisa julgada, não há se falar em inexigibilidade do título formado nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ou do agravo de instrumento no 0743695-54.2024.8.07.0000 para que seja possível perquirir o pagamento de qualquer verba incontroversa, à luz do entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida.
4. Agravo de instrumento desprovido.